Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715168-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILENE GONÇALVES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. PROVA PERICIAL E MATERIAL. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, os agentes trouxeram aos autos o cenário da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente a ré, os fatos apurados. 2. A apreensão de entorpecente na residência da ré, assim como materiais comumente utilizados para o tráfico (balança de precisão e dinheiro em espécie), somados aos diálogos existentes no celular apreendido, corroboram o arcabouço probatório, demonstrando a traficância por ela exercida. 3. O crime de tráfico de droga é plurinuclear, cuja ação, fundada em quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, por si só, configura o crime de tráfico de drogas. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06 requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, ao argumento de que o fato de a recorrente ter sido encontrada em local alvo de denúncia de tráfico não pode ser considerado como elemento apto para condená-la pela prática de tráfico de entorpecentes. Alega que a busca e os depoimentos dos policiais não trouxeram elementos que demonstram que a droga apreendida foi guardada, ocultada e mantida em depósito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015